Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-05.2019.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-05.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIENE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 022.997.881-90 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELANTE:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO:

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DO FIES, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL POR FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA ACERCA DO ADITAMENTO – PERDA DE UMA CHANCE – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MEDIANTE PARCELAMENTO DA PARTE NÃO FINANCIADA NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E REMUNERAÇÃO (JUROS) DO CRÉDITO PERDIDAS – DISCIPLINAS NÃO EXIGIDAS DOS DEMAIS ALUNOS DO CURSO – EXIGÊNCIA DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos
1º e 2º da Portaria Normativa nº 23/2011 do MEC, para fins de aditamento do contrato a cada novo semestre, as informações inerentes aos dados pessoais do aluno, aos valores das mensalidades e semestralidades são de responsabilidade da Instituição de Ensino Superior que alimenta o SisFIES por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA, cabendo ao discente apenas confirmá-lo/validá-lo, corrigi-lo ou rejeitá-lo eletronicamente, por meio do aditamento.

Se o aditamento do contrato financiamento estudantil se deu pela falha da universidade na correta alimentação do cadastro do SISFIES, impedindo que a discente pudesse confirmar/validar o aditamento, fazendo com que o contrato fosse finalizado antes do término do curso, inclusive com a antecipação do período de carência, e com a necessidade de a aluna arcar, com valores próprios, as mensalidades do interregno faltante, a obrigação de garantir-lhe o direito de pagar (parcelar) tais mensalidades com as mesmas condições de tempo (carência e parcelamento) e encargos (taxa de juros) exsurge como uma espécie mais apropriada de reparação pela
perda de uma chance
.

Se de um lado, a universidade não está obrigada a garantir a qualquer aluno uma grade curricular mais enxuta que a exigida dos demais alunos do curso, de outro, não pode impor a tal ou qual aluno que curse disciplina(s) não exigida(s)dos demais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO:

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer para Cumprimento do Contrato do FIES, c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
nº 1001584-05.2019.8.11.0013 ajuizada por
LUZIENE DA COSTA RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a ré realizar o parcelamento do débito contraído pela autora, em favor desta, observando-se a forma estabelecida no contrato de financiamento firmado entre a autora e o FIES, quanto aos prazos e taxas consignadas no aludido instrumento, bem como confirmar a tutela antecipada deferida na inicial, tornando-a definitiva, para, consequentemente, a ré: (i) abstenha-se de cobrar e inserir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes referentes aos débitos relacionados ao valor da mensalidade, objeto de garantia pelo FIES; (ii) forneça a relação final das 5 (cinco) matérias restantes para finalizar o curso, indicadas na exordial, considerando que de acordo com o histórico escolar de ID. n. 20177341; (iii) abstenha-se de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas à autora, relativas ao uso das dependências da Instituição e realização de provas; e (iv) abstenha-se de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos aqui discutidos. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 86, parágrafo único, do NCPC.

Inconformada, sustenta que a recorrente que a falha no aditamento do contrato de financiamento estudantil teria se dado por culpa exclusiva da autora pois, nos termos do art.1º da Portaria Normativa nº 23/2001 do MEC, que versa sobre o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, segundo o qual compete a Instituição de Ensino, através da CPSA, apenas a solicitação do Financiamento, a confirmação fica a cargo do estudante, mesmo porque, de acordo com o art.2º da mencionada Portaria, a ele incumbe validar das informações, inclusive valores, podendo inclusive rejeitá-las em caso de não concordância.

Assevera que, não tendo a autora promovido o devido aditamento do FIES referente ao semestre relacionado, ficou responsável pelo pagamento dos valores das mensalidades e demais serviços educacionais que lhe foram efetivamente prestados pela apelante, de modo que a cobrança implementada é legítima, não havendo se cogitar qualquer irregularidade, abusividade ou ilegalidade por parte desta.

Alega que pelas mesmas razões, tais serviços podem ser cobrados de uma única vez, não havendo qualquer direito ao parcelamento pretendido pela autora.

Afirma que em relação às disciplinas restantes para a conclusão do curso, não teria sido exigido da autora qualquer disciplina ou carga horária além daquelas constantes na grade curricular regular do curso de
Publicidade e Propaganda
, não podendo ser compelida a criar uma situação excepcional para a referida discente, sob pena de violação ao princípio da
autonomia universitária
prevista no art.207 da CF, e dos poderes de
independência
e
autorregulação
, nos termos do art.53 da Lei nº 9.394/96.

Defende que a sentença também não pode prevalecer no ponto em que determina que a instituição de ensino ré se abstenha de condicionar a rematrícula e aditamento dos próximos semestres até o final do curso ao pagamento dos débitos aqui discutidos visto que a vedação à rematrícula do aluno inadimplente é autorizada tanto pelo art. 5º, da Lei 9.870/1999, quanto pela
cláusula 2.6
do contrato havido entre as partes.

No mais, sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova no caso dos autos, uma vez que tal medida é excepcional, somente sendo admissível quando a sua produção pelo autor impossível ou muito difícil, o que não seria o caso dos autos.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em petição de ID. n. 45358491 - Pág. 1, datado de 27/04/2020 a universidade apelante apresenta o comprovante de cumprimento das tutelas confirmadas na sentença, bem como traz a cópia do histórico escolar da autora.

Contrarrazões no ID. n. 45358501.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em janeiro de 2012, ou seja, no semestre 2012/1, a autora apelada teria logrado êxito no vestibular para o Curso de Jornalismo e Comunicação Social, momento em que optou por custear seu curso através do programa de financiamento estudantil – FIES, ocasião em que foi entabulado o contrato de nº 444901655, tendo obtido o benefício do financiamento de 100% do custo total do curso escolhido.

No entanto, a autora resolveu trocar para o curso para Publicidade e Propaganda tendo conseguido,

mediante alteração do contrato inicial de financiamento, manter custeio de 100%

de todos os gastos inerentes às mensalidades e rematrículas, sendo apenas estendido o período de financiamento de 8 (oito) para 9 (nove) semestres, tendo ficado claro na
cláusula quinta
do instrumento contratual que

tal benefício abrangeria todo o curso, ficando ainda ajustado um prazo de 18 (dezoito) meses de carência iniciado em 10/06/2016, findos os quais teria início o prazo de 246 (duzentos e quarenta e seis) de amortização, a ser cumprido entre 10/01/2018 e 10/06/2032.

Consta também que cursados regularmente os cinco primeiros semestres, a autora foi acometida de uma enfermidade que lhe impediu de iniciar o sexto termo no primeiro semestre de 2015 (2015/1), razão pela qual o curso foi trancado, a fim se de ser retomado no semestre seguinte (2015/2).

Ainda de acordo com a exordial, como o contrato previa a ampliação do financiamento, o término inicial do curso, que se daria no primeiro semestre de 2016 (2016/1) foi prorrogado para o primeiro semestre do ano seguinte (2017/01), o que também teria alterado o início do prazo de carência para 2017/2 e a amortização em 2019/1.

Também segundo a narrativa autoral, embora a cláusula
décima segunda
do contrato havido entre as partes previsse que o aditamento do ajuste deve acontecer semestralmente, dentro do período estabelecido pelo agente do FIES, e que, não observado tal prazo, e já tendo sido o contrato suspenso por dois semestres (
parágrafo segundo
), o contrato de financiamento seria extinto, com o início imediato do período de carência (
parágrafo terceiro
),

no segundo semestre de 2016 (2016/2), a autora teria experimentado uma tremenda frustração.

Na ocasião, a autora teria se dirigido até à ré para realizar seu aditamento, porém, por algum problema do sistema da ré, o SisFIES não conseguia identificar e encontrar o curso que a autora estava matriculada, oportunidade em que representantes da ré lhe informaram que o problema era passageiro e logo seria resolvido, tendo a atendente lhe dado o seguinte conselho:

“Pode ir estudando, sem reprovar que nós faremos o aditamento. Quando estiver tudo ok, entraremos novamente em contato.”

A autora ainda narra que foi outras vezes na busca dessa resposta para o aditamento, porém, a resposta era sempre a mesma:
“o sistema está fora do ar”
ou
“estamos resolvendo seu problema”
.

Segundo alegou, nunca teria havido uma resposta à reclamação relativa à impossibilidade de aditamento pelo misterioso desaparecimento do curso em que a autora estava matriculada.

Diante desse quadro, a autora teria se resignado a se dedicar ao curso e esperar que a ré resolvesse seu problema para aditar mais um semestre, tendo, para tanto, sido aprovada nas disciplinas cursadas.

No entanto, sustentou que como o problema não era resolvido, desesperada, a autora teria se dirigido à administração da ré em 03/11/2016 – quatro dias antes do término do prazo de aditamento – e mesmo após várias tentativas e ajuda da auxiliar administrativa
Norma Souza Rodrigues
, mais uma a ré não conseguiu solucionar o problema, que era informar ao SisFIES o curso em que a aluna estava matriculada, a fim de que essa pudesse proceder à confirmação do aditamento do contrato de financiamento.

No entanto, conforme
print
da tela do SisFIES, o curso da autora não estava cadastrado, sendo que em outra aba da tela aparecia a Informação
“(M042) – A realização do aditamento de renovação ou de suspensão será liberado em breve”
(ID. n. 45348490 - Pág. 2) e, numa terceira, ficou evidenciado que a universidade não repassou ao SisFIES a principal informação a respeito do contrato a ser aditado, qual seja, os dados da autora, pois quando consultado o CPF desta aparecia a informação “
Nenhum Registro Encontrado
.” (ID. n. 45348490 - Pág. 3)

Enfim, o prazo do aditamento expirou sem que a autora conseguisse validá-lo na medida em que a universidade ré – responsável pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) – não logrou cadastrar a solicitação, o que acabou gerando grandes problemas para a discente, como (i) a obrigação de arcar, às suas expensas, do valor que seria pago pelo FIES pelo semestre 2016/2, ou seja, R$9.552,18, (ii) a antecipação imediata do período de carência, e (iii) a não cobertura do semestre 2017/1 pelo FIES, com o qual deveria também arcar.

Alegou que diante de todas estas frustrações, não conseguiu concluir o curso naquele semestre, tendo sido reprovada em algumas matérias.

Aduziu, ainda, que a partir desse momento passou a receber diversas ligações da ré no intuito de cobrá-la do semestre cursado, ameaças de que, se não pagasse, seu nome seria negativado e coisas do tipo.

Suscitou que, em 19/02/2018, teria então tentado retomar o curso mediante a conclusão das disciplinas em que reprovou, porém, a sua rematrícula não teria sido admitida em razão de pendências financeiras, sendo que ao procurar a administração da ré, teve uma enorme surpresa pois não conseguiu identificar a origem do débito, uma vez que no sistema da ré constava que os
semestres 2016/2 e 2017/1 haviam sido aditivados, conforme documento de ID. n. 45348488 - Pág. 1
de modo que a autora não tinha nenhum débito em seu nome.

A despeito disso, a sua rematrícula não foi autorizada, tendo a aluna sido reprovada nas seguintes matérias: (i)
Homem, Cultura e Sociedade
; (ii)
Metodologia Científica
; (iii)
Ética, Política e Cidadania
; (iv)
Comunicação Integrada Organizacional
; (v)
Novas Tecnologias Aplicadas à comunicação
.

Já acompanhada do advogado que subscreveu a inicial, em 25/03/2019, a autora resolveu tentar mais uma vez realizar sua matrícula, tendo então firmado mais um contrato com a ré para a conclusão do curso, com o aproveitamento de matérias aprovadas. No entanto, até a data do ajuizamento da ação a ré não apresentou um plano de aula final para a autora, demonstrando quais matérias foram aproveitadas, passaram apenas um relatório preliminar de que neste último semestre (2019/1) a autora teria que concluir 18 (dezoito) matérias para ter direito ao seu diploma, quando, na verdade, apenas cinco disciplinas se encontravam pendentes.

Inconformada, ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese:

a) a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança, além daquelas que já são suportadas 100% pelo FIES;

b) a sua rematrícula e liberação da relação final das matérias a serem cursadas, lembrando que restavam apenas cinco matérias para a finalização do curso

c) a vedação à negativação de seu nome pelo montante descrito no extrato financeiro

d) a vedação ao bloqueio de acessos ao sistema da instituição tais como: Ambiente virtual de aprendizagem –AVA, portal do aluno, bem como ao campus universitário em todos os seus

departamentos;

e) a inserção de seu nome na lista de chamada das disciplinas em que a autora realmente deva cursar, apresentando suas datas e horários corretos;

f) a aplicação as provas parciais e oficiais nas datas programadas;

g) o parcelamento no débito de acordo com o contrato entre a autora e o FIES, com os mesmos benefícios – ou seja, com juros 3,4% ao anos e início da amortização a partir de 10/01/2018 e finalização após 174 (cento e setenta e quatro) meses;

h) a vedação à cobrança de qualquer diferença da parte autora até a conclusão de seu curso; e

i) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltou a universidade ré pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A despeito da ordem diversa das suscitações recursais, o primeiro ponto a ser debatido é sobre a inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Neste ponto, a sentença não merece quaisquer reparos.

Primeiramente, porque sendo consumerista a relação havida entre as partes, ao processo que o examina cabível a aplicação do inciso VIII do art.6º do CDC, tanto por conta da verossimilhança da narrativa da inicial, quanto pela clarividente hipossuficiência técnica da autora em relação à universidade ré, sobretudo quando a discussão desborda para a análise da legislação relativa à educação, bem como porque a universidade é a responsável pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) que alimenta os sistemas acerca dos dados dos contratos de financiamento estudantil.

Ainda que assim não o fosse, a legislação ordinária já solucionaria a questão do ônus probante em favor da parte autora.

Isso porque, conforme cediço, segundo a regra da
distribuição dinâmica do ônus da prova
contemplada nos §§ 1º e 2º do art.373 do CPC/15, fica encarregado de produzir a prova primordial para a solução da controvérsia a parte que melhor tem condições de fazê-lo.

No caso, tendo a autora trazido aos autos os elementos mínimos acerca dos fatos constitutivos do direito invocado – ou seja, o
print
da tela, datado de 03/11/2016

(ID. n. 45348490 - Pág. 3), demonstrando que para o CPF da acadêmica não havia “NENHUM REGISTRO ENCONTRADO” para fins de validação do aditamento, sobre a universidade passa a recair a obrigação de comprovar que o sistema de foi regularmente preenchido/alimentado.

Com isso, não se verifica nenhum desacerto na determinação da ordem de inversão do ônus probante, a qual foi deferida ainda na decisão de ID. n. 45348497, a qual, inclusive, se estabilizou nos termos do
caput
do art.304 do CPC/15, haja vista a ausência de interposição de agravo de instrumento no momento oportuno.

No mérito, a solução da questão colocada sob exame se resume em um único ponto: a culpa pelo não aditamento do contrato de financiamento estudantil.

Neste viés, preceitua o art. 1º da Portaria Normativa nº 23/2011 do MEC
“o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverá ser realizado por meio do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), mediante solicitação pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e confirmação eletrônica pelo estudante financiado”.

Significa isso dizer que, para fins de aditamento do contrato a cada novo semestre, as informações inerentes aos dados pessoais do aluno, aos valores das mensalidades e semestralidades são de responsabilidade da Instituição de Ensino Superior que alimenta o SisFIES por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA, cabendo ao discente apenas confirmá-lo/validá-lo, corrigi-lo ou rejeitá-lo eletronicamente, por meio do aditamento.

É o que preceitua o do art.2º da mencionada Portaria. Vejamos:

“Art. 2º Após a solicitação do aditamento pela CPSA, o estudante deverá verificar se as informações inseridas no Sisfies estão corretas e:

I - em caso positivo, confirmar a solicitação de aditamento em até 10 (dez) dias contados a partir da data da conclusão da solicitação e, em seguida, comparecer à CPSA para retirar uma via do Documento de Regularidade de Matrícula - DRM, devidamente assinada pelo presidente ou vice-presidente da Comissão;

II - em caso negativo, rejeitar a solicitação de aditamento e entrar em contato com CPSA para sanar as incorreções e solicitar o reinicio do processo de aditamento.

No caso, restou demonstrado que, após a aluna apelada ter cursado os seis primeiros semestres do curso, sem quaisquer problemas, enfrentou dificuldades para a conclusão do curso pois no segundo semestre de 2016 (2016/2) não conseguiu validar o aditamento do período já que ao acessar o SisFIES, e fazer a busca pelo seu CPF, a resposta do sistema era de que não havia “NENHUM REGISTRO ENCONTRADO” (ID. n. 45348490 - Pág. 3)

Vale ainda destacar que na coluna “
Situação
” da Tabela do contida no documento de ID. 45348488 - Pág. 1, emitido com o timbre da própria ré demonstra que, de fato, o segundo semestre de 2016 (2016/2) e o primeiro semestre de 2017 (2017/1), consta a anotação
“100% dedução”
, exatamente como nos semestres anteriores, indiciando que as mensalidades daqueles períodos estavam acobertadas pelo financiamento do governo federal.

Assim, incumbia à instituição requerida munir sua contestação com documentos aptos de que a sua obrigação, qual seja, informar os dados do curso, dos valores e que sua vinculação aos dados pessoais da discente, foram fielmente honrados.

Ocorre que, ao se defender, a apelante não trouxe um único documento relativo ao SisFIES, preferindo a vã retórica.

Assim, diante do fato de o aditamento do contrato não ter ocorrido pela falha da universidade na correta alimentação do cadastro do SISFIES, impedindo que a discente pudesse confirmar/validar o aditamento, fazendo com que o contrato de financiamento estudantil fosse finalizado antes do término do curso, inclusive com a antecipação do período de carência, e com a necessidade de a aluna arcar, com valores próprios, as mensalidades do interregno faltante, a obrigação de garantir-lhe o direito de pagar tais mensalidades com as mesmas condições de tempo (carência e parcelamento) e encargos (taxa de juros) exsurge como uma espécie de reparação pela chamada
perte d’une chance
.

Elaborada pela jurisprudência francesa, a ideia de perda de uma chance ocorre quando o processo de concretização de uma justa oportunidade era muito provável, mas foi
“interrompido por um determinado fato antijurídico e, por isso, a oportunidade ficou irremediavelmente destruída”
, ou seja,
“o fato jurídico do dano retira de uma pessoa a oportunidade de obter uma situação financeira melhor. Por conseguinte, trata-se de uma projeção para o futuro sobre aquilo que aconteceria, se não houvesse um comportamento antijurídico presente”
. (ANDREASSA JR., Gilberto.
A responsabilidade civil pela perda de uma chance no Direito Brasileiro
.
In

Doutrinas Essenciais – Responsabilidade Civil
. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (org.). São Paulo: RT, 2010, V. II, p. 545)

Aliás, levando-se em conta o ideal da primazia da
tutela específica
, pioneiramente formulada por M
ARINONI
no âmbito da processualística nacional, a reparação desta “perda” pode vir pela imposição, ao causador do dano, de um dever de garantir ao lesado as mesmas condições que este teria acaso a chance não tivesse sido perdida.

É exatamente o que determinou o juízo singular. Ou seja, a garantia do direito da aluna ao parcelamento do débito contraído pela autora, e não acobertado pelo repasse governamental, observando-se a forma estabelecida no contrato de financiamento estudantil firmado entre ela e o FIES, com os mesmos prazos e taxas consignadas no aludido instrumento.

As demais obrigações fixadas na sentença, tais como (i) a vedação de negativação do nome da autora pelos débitos que haverão de ser parcelados, (ii) a inexigibilidade de quaisquer valores como condições a rematrículas e (iii) a impossibilidade de se aplicar sanções pedagógicas ou administrativas à autora, relativas ao uso das dependências da Instituição e realização de provas, são meros desdobramentos da condenação principal.

Por fim, no que tange à alegação de afronta aos preceitos de
autonomia universitária
,
independência
e
autorregulação
, entendo que mais uma vez a razão não assiste à apelante.

Isso porque, se de um lado a universidade não está obrigada a garantir a qualquer aluno uma grade curricular mais enxuta que a exigida dos demais alunos do curso, de outro, não pode impor a tal ou qual aluno que curse disciplina(s) não exigida(s)dos demais.

No caso, além de não negar que tentou exigir que a apelada cursasse outras 18 (dezoito) disciplinas para a conclusão do curso, certo é que, de acordo com o documento juntado, consoante se depreender do documento juntado pela ré apelante nos IDs. ns. 45358492 - Pág. 1, 45358493 - Pág. 1 e 45358494, em 27/04/2020, faltavam apenas 5 (cinco) disciplinas para que a apelada concluísse seu curso de graduação, quais sejam, (i)
Homem, Cultura e Sociedade
; (ii)
Metodologia Científica
; (iii)
Ética, Política e Cidadania
; (iv)
Comunicação Integrada Organizacional
; (v)
Novas Tecnologias Aplicadas à comunicação
, exatamente aquelas apontadas na inicial.

Com isso, a sentença sob reanálise se revela irrepreensível, devendo ser mantida integralmente em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
nego provimento

ao presente apelo.

Consequentemente, majoro para R$3.500,00 a verba honorária arbitrada na origem, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020